Tribunal: TJSP
Processo: 0003052-15.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003052-15.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WELLINGTON ALVES DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial ao
apelo de Wellington Alves de Lima para reduzir a pena a cinco anos e dez meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, mantido o regime inicial fechado", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003052-15.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 39956 2/5
Voto 39.956
Apelação no 0003052-15.2018.8.26.0635- São Paulo
Processo no 0003052-15.2018.8.26.0635 32a Vara Criminal
Apelante - Wellington Alves de Lima
Apelado - Ministério Público
Wellington Alves de Lima, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de sete anos e seis meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e cinquenta dias-multa, no
valor mínimo unitário (fls. 168/170).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 193/194). A sentença condenatória transitou
em julgado para o Ministério Público, em 26 de junho de 2018 (fls. 184).
Postula a ilustre defensora pública a absolvição, por
insuficiência da prova; subsidiariamente, a redução da pena, fixado o
acréscimo pela circunstância agravante da reincidência, na fração de 1/3
(fls. 174/180).
Reiteradas as alegações finais (fls. 203/207), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso
(fls. 221/228).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003052-15.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 39956 3/5
Consta da denúncia que o apelante Wellington Alves
de Lima, em 14 de abril de 2018, por volta das 10h35min, em via pública
situada nesta Capital, teria trazido consigo para entrega a terceiros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 18g
de cocaína e 48,7g de maconha.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 2), boletins de
ocorrência (fls. 6/8, 9/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12),
laudo de constatação (fls. 15/18), comprovante de depósito judicial (fls.
19), laudo da perícia realizada na bolsa apreendida (fls. 146/148), laudo
de exame químico-toxicológico, que resultou positivo para cocaína e
maconha (fls. 149/151), e na prova oral.
No interrogatório judicial, o apelante disse que no
momento da prisão estava sentado, em frente à sua casa, onde existem
três pontos de venda de droga. Foi revistado pelos policiais, que nada
ilícito encontraram. O policial foi até o ponto de venda de droga e, ao
retornar, o encontrou no mesmo lugar e falou que a droga era dele.
Acredita que foi acusado porque tem passagem. Foi condenado por tráfico
de entorpecente e, naquela ocasião, trazia consigo cinco pinos de cocaína
para o próprio uso. É usuário de droga (fls. 167).
A testemunha Josinaldo Tavares Dias, policial
militar, em juízo, falou que, em patrulhamento pela viela, viu o apelante
parado, com uma pessoa próxima a ele. O apelante fugiu e jogou uma
bolsa, no chão. Foi detido sentado, em frente a um comércio. Não perdeu
o apelante de vista durante a perseguição. Havia cocaína, crack e
maconha, na bolsa. A princípio o apelante negou a prática do tráfico de
entorpecente, mas acabou por admitir a conduta (fls. 167).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003052-15.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 39956 4/5
A testemunha Janderson Polito Rodrigues, policial
militar, em juízo, contou que, em patrulhamento, viu duas ou três
pessoas, na viela, entre as quais estava o apelante, que se evadiu.
Durante a perseguição, viu que o apelante dispensou uma mochila preta.
Apreendida, no seu interior, foi encontrado entorpecente, ao que se
recorda, maconha e cocaína, e pequena quantia em dinheiro. Não
conseguiu deter as outras pessoas. O apelante foi detido, sentado, em
frente a um comércio, conhecido como ponto de venda de droga.
Posteriormente, o apelante admitiu o comércio de entorpecente (fls. 167).
A prova colhida, sob o crivo do contraditório, não
favorece o apelante. O depoimento das testemunhas Josinaldo e
Janderson, policiais militares, dá conta de que o apelante foi detido, em
local conhecido como ponto de venda de droga, logo após tentar se
desfazer de mochila que, apreendida, constatou-se conter substância
entorpecente.
A palavra de policiais, considerada unicamente a
função exercida, não pode ser desmerecida, ainda que, para que possa
ter validade como prova, deva se mostrar coerente, como ocorre no
presente caso.
De outra parte, o artigo 33, caput, da Lei
11.343/06 constitui crime de ação múltipla ou conteúdo variado,
reunindo dezoito núcleos ou condutas, entre eles trazer consigo para
entrega a terceiros a título gratuito ou oneroso.
Para que o delito de tráfico se configure não é
necessário que o agente seja surpreendido no ato de venda da substância
psicoativa. A quantidade e variedade de droga, por si mesmas, revelam
que se destinava à mercancia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003052-15.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 39956 5/5
Na graduação da pena, altera-se para um sexto o
aumento em razão da reincidência, eis que decorrente de uma única
condenação. Irrelevante a distinção entre reincidência específica e
genérica.
Assim, fixada a pena-base, em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, acrescida de um sexto, pela
circunstância agravante da reincidência, resulta cinco anos e dez meses
de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, mantido o regime
inicial fechado, em face da reincidência.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao apelo de Wellington Alves de Lima para reduzir a pena
a cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa,
mantido o regime inicial fechado.
desa Angélica de Almeida
relatora